Tribunal: STF
Processo: HC 246596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes, em favor de Robson Carvalho da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 935.106/SP. A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 148)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, caput, e com o art. 70, caput, todos do Código Penal. (eDOC 1)



    Inicialmente, alega que a condenação do paciente é lastreada em provas frágeis, pois utilizou-se como fundamentação apenas os depoimentos dos policiais que atuaram no caso. Ressalta, no ponto, que sequer houve o reconhecimento do acusado pelas vítimas. 



    Logo, à falta de provas, entende que o paciente deve ser absolvido. 



    Noutro passo, afirma que houve valoração inadequada da pena na primeira e terceira fases da dosimetria. Na primeira fase, afirma que o Magistrado não fundamentou adequadamente a exasperação da pena quanto à culpabilidade e à reprovabilidade da conduta. Assim, entende que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo ou, ao menos, deve ser aumentada apenas em 1/6.



    Quanto à terceira fase, entende também que o concurso de agentes e utilização de arma de fogo não justifica a majoração da pena em 2/3. Ressalta, no ponto, que a arma de fogo somente foi encontrada próxima ao local do crime no dia posterior ao roubo, de forma que “poderia facilmente ter sido acessado por outra pessoa neste intervalo de tempo”. (p. 13)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decretada a absolvição do paciente, tendo em vista a fragilidade das provas que culminaram em sua condenação. Subsidiariamente, busca a alteração da pena imposta, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão colegiada que não analisou o mérito da questão. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Na mesma linha, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Agravo regimental improvido”. (HC 245490 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 26.9.2024).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 8.2.2023. (eDOC 2, p. 149)



    Assim, manifesto o seu descabimento, haja vista que a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que ultrapassados esses graves óbices, ao writ não acolhe melhor sorte.



    O Juízo Singular, com amparo nos depoimentos dos acusados e nos demais elementos de prova, assentou estarem comprovadas a autoria e a materialidade. A propósito, citem-se trechos da sentença condenatória:



    “Como se vê, o único dos cinco réus acima mencionados que admite realmente ter participado de um crime de roubo é Gledson. Os demais, na clara tentativa de, ou se livrarem da responsabilidade criminal ou da condenação pelo gravíssimo crime de roubo, prestaram versões absolutamente contraditórias sobre pontos essenciais da história por eles montada ---Kawan disse que Gilmar ficou o tempo inteiro na camionete Ranger enquanto a carregavam com o produto do roubo, e que se evadiu do local comele no mesmo veículo; por sua vez, Gilmar alega que ficou em uma estrada de terra esperando a camionete trazida por Leoroy, como combinado, e que ao sair do local com tal veículo “não se recorda” se havia mais alguém dentro! Já Robson alega que estava com Daniel quando Leoroy ligou solicitando ajuda com a motocicleta quebrada em uma fazenda e que foi Daniel quem dirigiu seu veículo Ecosport na ida e na volta de tal local; Daniel, por sua vez, afirma que nemconhece Robson e que deixou o local com Leoroy!---, o que demonstra que o que falaram não corresponde à verdade. Não bastasse, tais inverossímeis versões --- ressalta-se, todos eles convenientemente “imputam” a responsabilidade pelo crime de roubo basicamente a Leoroy, que veio a falecer durante a fuga--- restaram isoladas, sendo categoricamente afastadas pela prova produzida nos autos, a qual demonstra que todos eles agiram em um perfeito concurso de agentes na empreitada criminosa.



    [...]



    Ouvidos em juízo, os policiais que participaram da ocorrência esclareceram a forma como conseguiram abordar os acusados kawan, Robson, Gilmar, Daniel e Gledson durante a fuga e apreender em poder deles parte dos bens subtraídos e instrumentos por eles utilizados na empreitada criminosa.



    [...]



    Ouvido em Juízo, o Sargento Carlos Bernardes de Araújo disse ter recebido uma ligação de Franklin, morador da propriedade, informando a ocorrência de um roubo, que pessoas foram amarradas dentro da casa e que os indivíduos deixaram o local em uma Ford Ranger, um Peugeot escuro, um Ecosport e uma moto. [...] . Narrou que quando o comboio dos acusados passou próximo ao trevo de Bilac, o Peugeot capotou, pelo que ficou no local para ajudar na detenção do condutor, o réu Gledson. Esclareceu que a Ranger seguiu para Birigui e que o Ecospost, ocupado pelos réus Robson Carvalho e Daniel Veiga, e a motocicleta, conduzida por Leoroy, que faleceu, seguiram sentido Clementina.



    [...]



    Ouvido em Juízo (fls. 959), o Policial Jeferson Luis Moraes da Silva disse que estava trabalhando no município de Clementina quando o COPOM irradiou sobre um possível roubo em andamento na zona rural. [...] Esclareceu que os sinais de parada não foram obedecidos e que, ao tentar olhar para trás, o indivíduo acabou colidindo na traseira de um Ecosport que estava abandonado entre o acostamento e a rodovia, vindo a óbito no local, entre Bilac e Clementina. Disse que, após a chegada das viaturas de apoio, constatou que o Ecosport também estaria envolvido no roubo, sendo notada pelos policiais a existência de marcas indicando que alguém teria saído do veículo e adentrado em uma plantação de soja às margens da rodovia, em frente ao local do acidente. Informou que adentraram na plantação seguindo as marcas deixadas na vegetação e que foram encontrados dois indivíduos escondidos no local, distantes entre si aproximadamente cinquenta metros, os quais foram identificados posteriormente. Relatou que os dois indivíduos detidos disseram fazer parte do roubo e que foi por eles questionado se havia ocorrido alguma batida de veículo. Disse que os policiais informaram a eles acerca do acidente e que os mesmos perguntaram se o parceiro deles havia morrido. Alegou acreditar que os dois acusados detidos naquela ocorrência tenham visto o corpo da vítima do acidente, mas que os mesmos não falaram se o conheciam. Afirmou que foram encontrados pertences das vítimas na plantação de soja e no veículo Ecosport, lembrando-se de ter visto relógio, jóias e celulares.



    [...]



    Como já consignado, os elementos de convicção são fartos na demonstração da responsabilidade criminal dos acusados KAWAN, ROBSON, GILMAR, DANIEL E GLEDSON.



    [...]



    [...] jóias, celulares, brincos e uma das armas de fogo utilizadas no crime em poder de Robson e Daniel, que se evadiram com o veículo Ecosport”. (eDOC 2, p. 44-58)



    No mais, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Por fim, o Juízo de origem entendeu estar “categoricamente comprovado que os autores efetivamente utilizaram duas armas de fogo durante o assalto, como afirmado pelas vítimas em juízo, uma delas devidamente apreendida (fls. 171/175)” (eDOC 2, p. 60). Logo, conclusão diversa demandaria o revolvimento fático e probatório, providência vedada na via eleita. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente